Tribunal: TJES
Processo: 5011785-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011785-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JULIO MARDEGAN e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADSTRIÇÃO AO PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EMENDA A INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
A
Cédula
de
Crédito
Bancário é um título de
crédito
de natureza cambial, por força do art. 26 da Lei 10.931/04, de forma a possuir as peculiaridades inerentes aos títulos de
crédito
, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do
crédito
materializado no título, e a circularidade, já que a transferência da
cédula
se pode mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º da mesma Lei.

II - Verifica-se juricidade na determinação de apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário na ação
executiva
, porquanto documento indispensável a sua propositura e providência
não reservada apenas as demandas executivas, mas sim em todas aquelas nas quais a pretensão esteja amparada na

referida cártula. Precedente do STJ.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011785-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
B
ANCO DO BRASIL S/A

AGRAVAD
OS
:
JÚLIO MARDEGAN E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
B
ANCO DO BRASIL S/A
,
uma vez que irresignado com a decisão que determinou a apresentação das vias originais das Cédulas/Notas de Crédito, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em suas razões, o agravante argumenta que a cópia reprográfica juntada aos autos já demonstra, indene de dúvidas, a existência do contrato firmado, bem como se reveste dos requisitos legais sendo, pois, plenamente válido.

Pugna seja recebido o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo.
No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo (ID 6266661).

Embora regularmente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem. Adianto que a decisão deve ser mantida.

Isso porque,
a Cédula de Crédito Bancário original
é
documento essencial para a instrução da ação
executiva
,
já que
não se pode descurar que ela ostenta natureza de título de crédito cambial, por força do art. 26 da Lei 10.931/04, de forma a reunir às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade,
uma vez
que a transferência da cédula se pode mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º da mesma Lei,
verbis:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

[...]

§ 1º. A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Sobre o tema leciona Fábio Ulhoa Coelho:

Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito, literal e autônomo, nele mencionado. Desse adjetivo do conceito se pode extrair a referência ao princípio da cartularidade, segundo o qual o exercício dos direitos representados por um título de crédito pressupõe a sua posse. Somente quem exibe a cártula (isto é, o papel em que se lançaram os atos cambiários constitutivos de crédito) pode pretender a satisfação de uma pretensão relativamente ao direito documentado pelo título. Quem não se encontra com o título em sua posse, não se presume credor. Um exemplo concreto de observância desse princípio é a exigência do original do título de crédito na instrução da petição inicial de execução. Não basta a apresentação de cópia autêntica do título, porque o crédito pode ter sido transferido a outra pessoa e apenas o possuidor do documento será legítimo titular do direito creditício
(Curso de direito comercial. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 374)

A propósito, o Superior
Tribunal de Justiça,
como derradeiro intérprete da legislação federal
, encampa o entendimento de que é necessária a juntada aos autos do original da cédula de crédito bancário, somente sendo autorizado o manejo da ação com fotocópia do documento por motivo justificável, hipótese não revelada na espécie. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de recorrer do “despacho de emenda à inicial”.Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil

quando

a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2
.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título

de crédito com força executiva, possuindo as características gerais

atinentes

à

literalidade
,
cartularidade
,
autonomia, abstração, independência e circulação. O

Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice

cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe
. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. I - Nos termos do §1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário pode ser transferida por endosso, razão pela qual se torna imprescindível que a ação de busca e apreensão seja instruída com o documento original, diante da possibilidade de circulação do título.
II - Apelação Cível interposta por BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A conhecida e não provida. (TJDFT
–
Acórdão 1211576, 07135321720178070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
,
3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DAS CÉDULAS DE CRÉDITO - JUNTADA APENAS DE CÓPIA - INSUFICIÊNCIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE -
Se o credor não demonstra a ausência de circulação do original da cédula de crédito bancário, afigura-se inviável o deferimento da liminar típica da busca e apreensão instruída apenas com a cópia, enquanto não sanado o vício.
(TJMG- Agravo de Instrumento-Cv 1.0116.18.003553-1/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da súmula em 20/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ANÁLISE DE OFÍCIO. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO NA PEÇA INICIAL DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, A QUAL FOI INSTRUÍDA APENAS COM A CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, § 3º, DA LEI N. 10.931/2004. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
. "Dada a possibilidade de circulação, mediante endosso, da cédula de crédito bancário, a propositura da ação requer a juntada da via original do título, sob pena de extinção."
(Apelação Cível n. 2010.022550-0, de São José, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 22-5-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 0501497-84.2013.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 09-07-2019).

Destarte, em razão da possibilidade de circulação, com a transferência do crédito a terceiro, é imprescindível a juntada do original do título de crédito com força executiva não somente nas demandas executivas, mas em todas nas quais a pretensão esteja amparada na

referida cártula.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do douto relator.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que determinou a apresentação das vias originais das Cédulas/Notas de Crédito, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso ressaltando que:

[...] em razão da possibilidade de circulação, com a transferência do crédito a terceiro, é imprescindível a juntada do original do título de crédito com força executiva não somente nas demandas executivas, mas em todas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, não havendo dúvida quanto à existência do título de crédito ou demonstração de que ele circulou, mostra-se desnecessária a instrução da Ação de Execução com a via original da cédula de crédito bancário, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão. 2.
A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.
3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
DE EMPRÉSTIMO/CAPITAL DE GIRO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. REEXAME DAS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5, 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Neste mesmo sentido os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– TÍTULO DOTADO DE CIRCULARIDADE – JUNTADA DA VIA ORIGINAL – CRITÉRIO DO JUIZ –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA E CONCRETA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– FATOS NÃO DEDUZIDOS NA AÇÃO JUDICIAL DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A cédula de crédito bancário é título dotado de circularidade, o que impõe, via de regra, que a execução extrajudicial seja aparelhada com a via original. 2. Cuidando-se de processo eletrônico, o depósito da via original do título executivo pode ocorrer em secretaria, conforme disposto no art. 425, § 2º, do Código de Processo Civil, mediante determinação do juiz. 3.
A jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada no sentido de que a apresentação da via original ocorrerá, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
. 4. Tendo em vista a devolutividade recursal, incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública (TJES, ED no AI nº 024189002090, Relator Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama) (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013461-52.2023.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 10/04/2024)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
A execução pode ser instruída por cópia do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito.
2. O artigo 425 do Código de Processo Civil dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais. 3. Recurso conhecido e provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0003097-67.2020.8.08.0047, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2024).

Ressalto que o MM Juiz, ao receber a petição inicial, já determinou a intimação do Banco/Agravante para juntar aos autos a via original do título, inexistindo, ao menos no momento, qualquer questionamento acerca da autenticidade ou circulação do título.

Desse modo, pelo menos até que o devedor invoque algum fato concreto impeditivo da execução do débito, mostra-se desnecessária a juntada do original

DO EXPOSTO
, respeitosamente, dou provimento ao recurso para reconhecer a desnecessidade de juntada da via original do título, ao menos até que haja “
alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.098/MT).

É como voto.